Tribunal: TJPA
Processo: 0812206-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812206-41.2022.8.14.0401

APELANTE: MOISES SOUZA RAMOS, DAVID FERREIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DA TENTATIVA MANTIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou David Ferreira Almeida à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, e Moisés Souza Ramos à pena de 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: quanto ao apelante David Ferreira Almeida, (i) verificar a correção da negativação da vetorial dos antecedentes e a proporcionalidade da fração aplicada na primeira fase da dosimetria; (ii) examinar a adequação da fração redutora da tentativa; e (iii) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao corréu Moisés Souza Ramos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, inidônea a negativação da vetorial dos antecedentes, diante da inexistência de condenação definitiva por fatos anteriores, nos termos do entendimento do STJ e da Súmula 444/STJ, que veda o uso de inquéritos ou ações penais em andamento para agravar a pena-base.

4. Inviável, contudo, a adoção de fração fixa (1/6) para cada circunstância judicial, ante a inexistência de critério legal objetivo, prevalecendo o livre convencimento motivado do julgador.

5. Mantida a fração redutora da tentativa em 1/3, considerada adequada e proporcional ao
iter criminis
percorrido, tendo em vista que os agentes foram presos em flagrante após romperem o obstáculo e estarem na posse de parte da
res furtiva.

6. Redimensionada a pena de David Ferreira Almeida para 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa, mantido os demais termos da condenação.

7. Quanto a Moisés Souza Ramos, constatado que era menor de 21 anos na data do fato e transcorrido o decurso do prazo prescricional reduzido entre o recebimento da denúncia e a sentença, reconhece-se a prescrição retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de David Ferreira Almeida conhecido e parcialmente provido. Recurso de Moisés Souza Ramos conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A negativação dos antecedentes exige condenação transitada em julgado por fato anterior ao delito em análise, sendo vedado o uso de inquéritos ou ações penais em andamento. 2. A fração de aumento ou diminuição na dosimetria deve observar o livre convencimento motivado do julgador, não havendo critério matemático obrigatório”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 44, III; 59; 107, IV, 1ª figura; 109, V; 115; 155, §4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 466.739/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.2.2019; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 2.9.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.840.942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.9.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 11.4.2023; TJMG, ApCrim n. 1.434.733-63.2021.8.13.0024, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 16.9.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de David Ferreira Almeida e conhecer e dar provimento ao recurso de Moisés Souza Ramos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

David Ferreira Almeida e Moisés Souza Ramos apelam de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa, e 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
respectivamente,
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP (ID 25003199).

O apelante David Ferreira Almeida pugna pela neutralização da vetorial dos antecedentes, supostamente negativada mediante fundamentação inidônea. Além disso, requer que a moduladora das consequências do crime seja valorada à fração de 1/6, e que o redutor referente à tentativa seja ampliado à fração de 1/2, com a consequente redução proporcional da pena pecuniária. De outro lado, o apelante Moisés Souza Ramos pugna pela extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal (ID 25003211).

O Ministério Público contrarrazoou pelo provimento parcial do recurso (ID 25003221, pág. 8), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 29847856).

É o relatório.

VOTO

O recurso de
David Ferreira Almeida
é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela
reforma da basilar
sob o argumento de que a vetorial dos antecedentes foi negativada mediante fundamentação inidônea.

No ponto, clarifico que embora a magistrada sentenciante tenha consignado a existência de antecedentes criminais em desfavor do réu, tal conclusão não foi confirmada em consulta aos sistemas processuais, tampouco na Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 25003197), na qual não se identifica condenação com trânsito em julgado por fato anterior.

Destarte, impõe-se a neutralização da referida vetorial, porquanto “inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ” (STJ,
HC n. 466.739/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019).

De outro lado, inexiste margem para acolher o
pleito de exasperação de cada vetorial negativada à fração de 1/6
.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.9.2024).

Em complemento, convém ressaltar que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.9.2022; no mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.4.2023).

Da mesma forma, descabe cogitar a
reforma da dosimetria penal no tocante à fração aplicada referente à tentativa,
a fim de que seja ampliada da fração de 1/3 para 1/2, visto que os agentes estiveram muito próximos da consumação delitiva, sendo presos em flagrante após terem rompido o obstáculo (calçamento público) e já se encontrarem na posse de parte da
res furtiva
(cabos já cortados acondicionados em sacos/mochilas), conforme depoimentos consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha
João Vicente Serrão de Medeiros
, guarda municipal, relatou que no dia 10 de julho de 2022, recebeu informações da central relatando que indivíduos estavam quebrando o calçamento no entorno da Praça Jaú e furtando a fiação. Que se deslocou até o local junto à diligência e constatou o fato. Que os acusados utilizavam vergalhão e faca de aproximadamente 25cm para realizar o corte da fiação, e que já havia quantidade considerável de fios cortados em um saco. Que acredita ser o cabeamento de rede telefônica. Que parte considerável do calçamento já estava danificado. Que estes não apresentaram resistência à abordagem e foram conduzidos à seccional da Sacramenta, mas, em virtude de procedimento em curso nesta, foram encaminhados à seccional da Marambaia. Que as ferramentas e os cabos apreendidos foram apresentados à autoridade policial. Que os réus alegaram ser o motivador do fato a vontade de vender os cabos para comprar entorpecentes. Que não conhecia os acusados e não realizou abordagens prévias envolvendo estes. Que o fato se deu no início da noite e o local não se encontrava muito movimentado. Que alguns passantes presenciaram a abordagem. Que não sabe informar se estes foram ouvidos em inquérito. Que não foi solicitada à nenhuma secretaria pública a visita ou perícia ao local.

A testemunha
Leopoldino Ferreira Gomes
, guarda municipal, disse que se encontrava em base da Guarda Municipal quando foi informado sobre uma ocorrência na Praça Jaú. Que a supracitada base se encontra localizada nas proximidades do local da ocorrência. Que, ao chegar à praça, se deparou com dois indivíduos quebrando a calçada e furtando a fiação. Que os acusados estavam em posse de uma barra de ferro, que utilizavam para quebrar a calçada; uma faca, para cortar os fios; uma serra e um saco, cujo conteúdo consistia em alguns fios já removidos. Que a calçada só se encontrava quebrada no ponto em que os réus estavam agindo. Que não conhecia os acusados previamente e nunca os havia abordado. Que da abordagem, um dos acusados utilizava um colete de firma não identificada, e alegou estar realizando o referido ato de remoção do cabeamento em nome desta e com autorização. Que, entretanto, não possuía documentação alguma que comprovasse tal alegação. Que acredita não ter sido solicitada à nenhuma secretaria pública a visita ou perícia ao local.

A testemunha
Yuri Pereira Lopes
, guarda municipal, relatou que se encontrava em base da Guarda Municipal quando recebeu ocorrência sobre indivíduos quebrando o calçamento e furtando fiação. Que se deslocou à Praça Jaú junto a outros guardas e executou o flagrante. Que ambos acusados estavam quebrando a calçada e cortando fios. Que os referidos utilizavam de vergalhão e faca para executar o ato, instrumentos estes que foram apreendidos. Que parte considerável da calçada estava quebrada e os acusados portavam mochilas, as quais continham fios já removidos. Que percebeu com clareza serem os fios cortados advindos das partes quebradas do calçamento. Que não se recorda de abordagens anteriores aos acusados. Que os réus admitiram a autoria do fato aos guardas municipais, alegando que eram usuários e tinham o intuito de vender a fiação para comprar entorpecentes. Que não foi solicitada a presença de nenhum outro setor municipal, uma vez que o guarda municipal já se configura como agente público. (ID 25003199, pág. 3/4)

À vista de tais elementos, “mantém-se a fixação da causa de diminuição relativa à tentativa em seu patamar mínimo, tendo em vista o longo
iter criminis
percorrido pelos réus.” (TJMG,
ApCrim n. 1434733-63.2021.8.13.0024
, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 16.9.2025)

Erigidas tais premissas, passo à reforma do cálculo dosimétrico do recorrente David Ferreira Almeida.

Na primeira fase, diante da neutralização da vetorial dos antecedentes e da manutenção do desvalor da moduladora das consequências do crime, redimensiono a pena-base para 2 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias-multa,
quantum
que permanece inalterado na fase intermediária, diante da ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, havendo a causa de diminuição de pena referente à tentativa, reduzo a reprimenda em 1/3, estabelecendo a pena definitiva em 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantida impossibilidade de substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44, III).

Sob outro ângulo, o recurso de
Moisés Souza Ramos

comporta provimento
.

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP (ID 25003199, pág. 7)

Ocorre que o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, reduzido à metade consoante disposto no art. 115 do mesmo diploma legal, porquanto o recorrente nasceu em 02/12/2002 (ID 25003108, pág. 3), sendo menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 10/07/2022, conforme consta na exordial acusatória (ID 25003119).

Não obstante, entre a data do recebimento da denúncia em 12/08/2022 (ID 25003122), e a prolação da sentença condenatória em 31/10/2024 (ID 25003199), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional reduzido de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, de modo que deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
(i)
conheço e dou parcial provimento ao recurso de
David Ferreira Almeida
e
(ii)
conheço e dou provimento ao recurso de
Moisés Souza Ramos,
declarando a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
,
com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, V, e 115, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026